Tribunal: TJPA
Processo: 0001329-07.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001329-07.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ANNA SHIRLENE FALCAO MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE DELEGADA DE POLICIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CONCLUIU PELA DEMISSÃO. ABOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO. SERVIDO REINTEGRADO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS E REFLEXOS.
MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Como se pode verificar dos fatos delineados a apelada após o devido processo legal, obteve a declaração judicial, em sentido manifestamente contrário, ou seja, comprovou-se, efetivamente, que ela não cometeu a infração penal.

2. Assim, muito embora seja reconhecida a independência de responsabilidades nas esferas civil, criminal e administrativa, vislumbra-se que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a negativa de autoria, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes desse mesmo fato, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante com a sentença penal absolutória, já transitada em julgado.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível
,
MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ANNA SHIRLENE FALCAO MODESTO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de cargo público e indenização (processo n° 0001329-07.2010.8.14.0301-PJE) ajuizado pela apelada.

Anna Shirlene Falcão Modesto ajuizou aço contra o Estado do Pará, visando a nulidade do processo administrativo disciplinar n° 016/07-DGPC/PAD e consequente ato demissionário do cargo de Delegada de Polícia que exercia, publicado no DOE em 15/01/2008.

Aduz que, no ano de 2006, foi indiciada nos autos do IPL n° 2006.000085-6 (DEFCRIF), sob a alegaço de ter praticado o ilícito penal descrito no art. 218, do CP.

Ainda, sustenta que, posteriormente, o Ministério Público teria solicitado arquivamento do referido inquérito, chegando a concluso de atipicidade das condutas imputadas a Autora, cujo requerimento fora acolhido pelo Juízo da Comarca de Medicilândia.

Todavia, nos autos do processo administrativo disciplinar, a Comisso Processante no teria chegado a mesma concluso, divergindo sobre a (a)tipicidade da conduta da Autora, resultando no reconhecimento da prática do crime e consequente demisso.

Aponta nulidades nos atos da Comisso Processante do PAD, quanto à forma de condução, agindo com parcialidade, passionalidade e imprudência, afastando-se das provas produzidas, com destaque a ausência de tipicidade da conduta.

Diante disso, requereu a nulidade do PAD e do ato que lhe aplicou a pena de demisso.

Após a devida instrução processual o juízo de piso prolatou sentença (ID Num. 7822308) julgando procedente o seu pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) III – Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para, ratificando os termos da tutela de urgência concedida às fls. 328/329:

a)

DECLARAR a nulidade do PAD n° 016/07-DGPC/PAD e do consequente ato demissionário publicado no DOE em 15/01/2008, devendo a Autora ser reintegrada no cargo de “Delegada de Polícia Civil”, cominando multa de R$1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento até montante de R$100.000,00 (cem mil reais);

b)

CONDENAR o Réu ao pagamento, em benefício da Autora, dos valores remuneratórios a que faria jus mês a mês, desde a sua demisso ilegal até sua efetiva reintegração, a título de danos materiais, cujo valor deverá incidir juros de mora e correço monetária, a contar do efetivo prejuízo, isto é, 15/01/2008 (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), sendo aqueles, de acordo com os “índices oficiais de remuneraço básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redaço dada pela Lei n° 11.960/09), e, este, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) até a data de atualizaço do cálculo ou protocolizaço do pedido de cumprimento da sentença.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenaço (art. 85, § 3°, I e II, do CPC).

Custas pelo Réu, isento na forma do art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, to somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, certifique-se e remeta-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Contra esta sentença, o Estado do Pará interpôs o presente Apelo (ID Num. 7822323), arguindo a necessidade de reforma do julgado, alegando da impossibilidade de análise do mérito doa to administrativo pelo Poder Judiciário, diante do princípio da separação dos poderes.

Devidamente intimada, a autora apresentou contrarrazões (ID Num. 7822327), pugnando pela improcedência do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 7938385.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, conforme ID Num. 8619556.

É o relato do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que anulou o Processo Administrativo Disciplinar movido contra a ex servidora Anna Modesto, a reintegrando ao cargo anteriormente ocupado de Delegada de Polícia.

Segundo o apelante, há impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, em homenagem ao princípio da separação dos poderes.

Não se desconhece que o direito brasileiro adotou o sistema da jurisdição una, pelo qual o Poder Judiciário tem o monopólio da função jurisdicional, tendo como fundamento o art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que proíbe a lei de excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão.

No entanto, o controle judicial dos atos administrativos está limitado a um controle de legalidade, não podendo adentrar na análise do mérito administrativo, ou seja, ao Poder Judiciário não compete o reexame das decisões proferidas em sede Administrativa.

Nesta linha, para que a decisão administrativa possa ser alterada por meio da atuação jurisdicional, há a necessidade que tenha ocorrido alguma ilegalidade, capaz de invalidar o ato. Não se pode apenas por motivos de conveniência e oportunidade pretender seja a questão novamente analisada e decidida pelo Poder Judiciário, como se fosse uma Instância Superior da Administração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
. 2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificas sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento. 3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, havendo alguma ilegalidade na aplicação da sanção disciplinar, é passível de intervenção judicial, pois não se trata de análise do mérito administrativo, mas apuração de uma possível ilegalidade.

Da análise do caderno procedimental, verifica-se que a autora, ora apelada, era servidora público efetiva, ocupante do Cargo de Delegada de Polícia, até seu ato demissionário publicado no DOE em 15/01/2008, após a tramitação do processo administrativo disciplinar n° 016/07-DGPC/PAD.

Ocorre que, como bem afirmou o magistrado, a notícia que resultou na abertura de PAD, também resultou na abertura de inquérito transformado posteriormente no Processo Criminal n° 072.2007.2.000037-8 (CNJ n° 0000076-94.2007.8.14.0072 - Libra) que concluiu pela ausência de tipicidade da conduta da apelada, senão vejamos:

“(...) Da análise dos documentos e provas produzidos nos autos, impende destacar que os fatos apurados no PAD n° 016/07-DGPC/PAD também foram objeto do IPL n° 346/2006.000085-6 DECRIF, presidido pela Promotoria de Justiça da Comarca de Medicilândia – local de designação funcional da Autora, enquanto no exercício do cargo público efetivo.

Naquele expediente, posteriormente transformado no Processo Criminal n° 072.2007.2.000037-8 (CNJ n° 0000076-94.2007.8.14.0072 - Libra), a representante do Ministério Público concluiu pela ausência de tipicidade da conduta, formalizando pedido de arquivamento da aço penal, regularmente acolhido pelo Juízo daquela Comarca (fls. 24/31).

Ora, no obstante haja previso legal acerca da independência das esferas civil, criminal e administrativa, quanto a apuração de infrações disciplinares cometidas por servidores públicos (art. 75, caput, da LC Estadual n° 22/1994), há hipóteses em que o entendimento do Juízo criminal prevalece sobre os demais, adquirindo um efeito reflexivo da sentença penal absolutória sobre a apuração administrativa disciplinar da conduta ilícita praticada, reverberando, assim, quando a própria infração administrativa encontra idêntica tipificação na legislaço penal, além do fundamento da sentença penal obrigatoriamente se valer da inexistência do fato (conduta típica) ou revelar que o réu/indiciado no concorreu para a infração penal (STJ - RMS 047794/SP, Min. Herman Benjamin, DJe de 24/08/15).

Deste modo, diante do entendimento consignado no Processo Criminal n° 072.2007.2.000037-8 (CNJ n° 0000076-94.2007.8.14.0072 - Libra), no há como se concluir de forma diversa, a no ser que a Autora fora absolvida, na esfera criminal, dos atos que supostamente teria praticado no exercício do cargo público de “Delegada de Polícia Civil” e apurados no 016/07-DGPC/PAD.”

Diante da absolvição da apelada na esfera criminal não há meios para entender a subsistência da sua demissão administrativa, enquanto restou provado, por outro lado, no Processo Judicial Criminal, que a apelada não concorreu, comprovadamente, para a infração penal consubstanciada no mesmo fato, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante com a sentença penal absolutória.

Assim, muito embora seja reconhecida a independência de responsabilidades nas esferas civil, criminal e administrativa, vislumbra-se que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a negativa de autoria, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes desse mesmo fato, sem que houvesse qualquer participação dele na conduta delitiva.

Nesse sentido, julgado da lavra do Supremo Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 386, III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou negativa de autoria
. Agravo regimental a que se nega provimento” ( AI nº 856.126/MG -AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbos a, DJe de 7/12/12).

Como se vê, apesar de serem processos independentes (o Processo Administrativo e o Judicial), a decisão judicial terá reflexo no processo administrativo disciplinar, pois o fato apurado na esfera administrativa foi o mesmo apurado pelo Juízo Criminal.

No mesmo sentido, manifestou-se o representante ministerial:

“(...)
Assim, verifica-se que toda a apuração no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar se deu em torno da suposta prática do crime previsto no art.218 do CP, o que restou completamente afastado. Ressalta-se que não há nos autos nenhuma evidência de que a Delegada tenha induzido ou praticado ato libidinoso de qualquer espécie contra a adolescente, que pudesse se enquadrar como infração administrativa de natureza grave.

Dos fatos imputados contra a Delegada, dormir na mesma cama, utilizar o mesmo banheiro e fazer questionamentos acerca de relacionamentos homoafetivos não se enquadram em infrações administrativas relacionadas ao exercício de suas funções e, portanto, passíveis de penalidade.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024